Tribunal: TJMT
Processo: 1019764-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1000/2021 DA ANEEL. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Resolução Normativa da ANEEL No 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, autoriza expressamente o faturamento por estimativa em situações específicas dos arts. 228 e 319.
2. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.
3. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
1019764-69.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Fornecimento de Energia Elétrica, Multa Cominatória / Astreintes, Energia Elétrica]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1000/2021 DA ANEEL.
MULTA
DIÁRIA POR
DESCUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL No 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, autoriza expressamente o faturamento por estimativa em situações específicas dos arts. 228 e 319.

2. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.

3. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (“ENERGISA”), contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na ação n.o 1001227-16.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT, que concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 124784307 – autos n.o 1001227-16.2023.8.11.0003):

“Vistos e examinados.

Cuida-se de
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
uma vez que chegou ao conhecimento da parte autora que a requerida, está realizando cobrança por estimativas de consumo de energia elétrica dos consumidores do município de Rondonópolis/MT. Assim, em sede de liminar requer seja determinado à requerida que cumpra integralmente a Lei Estadual no 11.089/2020 e, para tanto, se abstenha de efetuar cobranças nas tarifas de energia elétrica por estimativas de consumo e somente efetue cálculos através da leitura dos relógios.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,CPC/2015).

Infere-se dos autos a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, haja vista que foram anexados documentos que indicam, ao menos nesse juízo de cognição não exauriente, que supostamente a requerida não está observando os comandos exarados na Lei Estadual no 11.089/2020.

Sendo assim, não existindo, nessa quadra processual, elementos aptos a infirmar as alegações iniciais, resta caracterizada a probabilidade do direito.

Por sua vez, o perigo de dano é inequívoco. Pois, pela documentação acostada aos autos, verossímil a alegação autoral no sentido de pontuar que a empresa requerida está agindo em desconformidade com direitos básicos do consumidor, além de causar-lhes prejuízos econômicos, pela cobrança não corresponder ao serviço efetivamente prestado, mas sim pela estimativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300, CPC/2015,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
para o fim de determinar que a requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
cumpra integralmente a Lei Estadual no 11.089/2020 e, para tanto, se abstenha de efetuar cobranças nas tarifas de energia elétrica por estimativas de consumo e somente efetue cálculos através da leitura dos relógios, sendo esses especialmente inspecionados pelos órgãos de metrologia competentes e caso não haja relógios instalados, que a cobrança seja realizada com base na tarifa mínima, sob pena multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada fatura emitida com base em estimativa de consumo.

DEFIRO
as benesses da Justiça Gratuita.

Com espeque no Provimento TJMT/CM n.o 20/2021 e na Resolução n.o 345/2020-CNJ,
DETERMINA-SE
que o presente feito tramite pelo rito do “Juízo 100% Digital”.

Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação.

Assim sendo,
REMETAM-SE
os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, para agendamento e realização de audiência de conciliação.

Certificada a data e horário para a solenidade,
CITE-SE
e
INTIME-SE
as partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem ao ato.

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes poderá ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou valor da causa, revertida em favor do Estado.

Não obtida à conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC).

Eventuais dúvidas técnicas, em relação à audiência de conciliação, poderão ser dirimidas diretamente com o CEJUSC, por meio do número (66) 9.9209-8833 ou pelo endereço eletrônico
centro.rondonopolis@tjmt.jus.br
.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, data e hora do sistema.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que, “(...)a fundamentação jurídica do MINISTÉRIO PÚBLICO se restringe, quase integralmente, no alegado descumprimento, por parte da ENERGISA, dos arts. 1o e 2o da Lei Estadual 11.089/20, que veda a cobrança de tarifas de energia elétrica, água ou gás calculadas a partir de estimativa de faturamento, obrigando as concessionárias a se basearem, única e exclusivamente, na leitura dos medidores instalados nas unidades consumidoras, ou, caso inexista medidor instalado, a realizar a cobrança por fatura mínima”.

Relata que: “(...)esta norma estadual, sequer é preciso dizê-lo, padece de coruscante inconstitucionalidade, ao invadir a competência privativa da União Federal e de sua agência reguladora, a ANEEL, para legislar sobre e regular o setor elétrico, como reconhece a itinerante jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal. A ENERGISA, nesse sentido, jamais poderia ser compelida a cumprir a Lei Estadual 11.089/20, pois ninguém pode ser obrigado a seguir uma norma que, fossem cumpridos adequadamente os ritos legislativos, sequer integraria o ordenamento jurídico brasileiro”.

Ressalta “o faturamento estimado, como se demonstrará em detalhes adiante, é modalidade de cobrança expressamente autorizada pelos arts. 72 e 91 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010 e 228 e 319 da Resolução Normativa ANEEL 1.000/21, para situações específicas nas quais não há medidor de energia instalado na unidade consumidora, por impossibilidade ou ausência de obrigação legal para que a concessionária realize a instalação”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

113. Assim, pelos motivos expostos ao longo destas razões, confia a ENERGISA em que será atribuído efeito suspensivo a este recurso, a fim de obstar os efeitos da tutela de urgência concedida na r. decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. * *

114. Tudo exposto, confia a ENERGISA em que, uma vez concedida a antecipação de tutela recursal pleiteada no item 113 supra, essa colenda Câmara dará provimento a este agravo de instrumento, a fim de revogar a tutela de urgência concedida pela r. decisão agravada, porquanto ausentes os pressupostos legais(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID. 180403170).

Contrarrazões (ID. 187614173).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 193045690).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA, OAB/RJ 245757.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (“ENERGISA”), contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na ação n.o 1001227-16.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT.

Inicialmente, observa-se a existência de dúvida razoável quanto à competência de processar e analisar os autos, pois há discussão entre a resolução da ANEEL e a Lei Estadual n.o 11.089/2020.

Entretanto, em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

A controvérsia é sobre a manutenção da decisão de 1o grau que determinou à agravante, que se
cumpra integralmente a Lei Estadual n.o 11.089/2020 e, para tanto, se abstenha de efetuar cobranças nas tarifas de energia elétrica por estimativas de consumo e somente efetue cálculos por meio da leitura dos relógios, sendo esses especialmente inspecionados pelos órgãos de metrologia competentes e caso não haja relógios instalados, que a cobrança seja realizada com base na tarifa mínima, sob pena multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada fatura emitida com base em estimativa de consumo.

Conforme já exposto na decisão proferida no ID. 18403170, em cognição não exauriente, própria deste procedimento recursal, verifica-se haver verossimilhança nas alegações da recorrente, bem como perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação.

De acordo com a
Constituição Federal
, é inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação de serviços públicos de energia elétrica (art.
22
,
IV
,
CF
).

A Resolução Normativa da ANEEL No 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, dispõe em seu art. 319 que no caso de ausência de medição pelas exceções dispostas no art. 228, a distribuidora deve estimar a energia ativa consumida e a demanda de potência ativa para fins de faturamento considerando
I- a carga instalada; II- o período de utilização; e III- a aplicação de fatores de carga e de demanda típicos da atividade
.

Dispõe o art. 228 da referida resolução:

“Art. 228. A distribuidora é responsável por instalar, operar, manter e arcar com a responsabilidade técnica e financeira dos medidores e demais equipamentos de medição para fins de faturamento em unidade consumidora e em distribuidora a ela conectada.
§ 1o A instalação de medição pela distribuidora é opcional nas seguintes situações: I- conexão temporária, observadas as disposições do Capítulo III do Título II; II- instalações de iluminação pública, observadas as disposições do Capítulo I do Título II; III- unidades consumidoras atendidas por meio de sistemas do tipo MIGDI ou SIGFI, de que trata o Capítulo IV do Título II; IV- instalações de iluminação de vias internas de condomínios; e V- equipamentos instalados em via pública
. § 2o A distribuidora deve instalar equipamentos de medição para cada família que resida em habitações multifamiliares regulares ou irregulares de baixa renda, exceto quando não for tecnicamente viável.” (destaquei)

A decisão recorrida, com base a Lei Estadual n.o 11.089/2020, determinou que a ré se abstenha de efetuar cobranças nas tarifas de energia elétrica por estimativas de consumo e somente efetue cálculos por meio da leitura dos relógios,
sem observar as possibilidades previstas no art. 319 da Resolução Normativa da ANEEL No 1.000, de 7 de dezembro de 2021
, que dispõe sobre situações específicas nas quais não há medidor de energia instalado na unidade consumidora, por impossibilidade ou ausência de obrigação legal para que a concessionária realize a instalação.

Dessa maneira, mostra-se forçosa a reforma parcial da r. decisão recorrida, a fim de ser ressalvada as hipóteses previstas nos
art. 319 da Resolução Normativa da ANEEL No 1.000, de 7 de dezembro de 2021.

Com relação à cominação de
multa
diária, seu objetivo é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja
descumprimento
de uma decisão.

Nesse sentido, o art.
537
do
CPC
determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de
astreintes
para o caso de
descumprimento
da ordem judicial.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que a
astreintes
não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na origem, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comporta redução para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, para melhor se adequar ao caso.

Ademais, quanto aos demais argumentos alegados pela parte agravante (necessidade da intervenção da Aneel, a ausência de competência da Justiça Estadual, usurpação da competência legislativa da União, inconstitucionalidade da Lei Estadual, ilegitimidade ativa do Ministério Público e o não cabimento da condenação por danos morais), tem-se que, não adentrando o magistrado de origem na análise da pretensão, a apreciação de tal argumento, neste momento processual, importa, em verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, reformando-se em parte a r. decisão recorrida para afastar/obstar os efeitos da tutela de urgência nas hipóteses do art. 319 e 228 da Resolução Normativa ANEEL 1.000/21
, bem como
reduzir o valor da
multa
para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de
descumprimento
do comando judicial.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Desembargadora Relatora

Acompanho o voto de vossa excelência, elogiando, inclusive, a solução adotada, que
harmoniza a Resolução da Aneel à situação concreta, porque, efetivamente, não podemos incorrer em discutir a inconstitucionalidade da norma estadual, nem o interesse da Aneel, na medida em que não houve análise pelo juízo de primeiro grau, pois estaríamos em evidente supressão de instância.

Dessa forma, a solução de vossa excelência provendo parcialmente o recurso, mantendo a decisão, é justa e ideal, porque há uma lei em vigor e nenhum dos legitimados ingressou com ADIN ou outra ação questionando a lei durante todo esse período.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Desembargadora Relatora

Acompanho o voto de vossa excelência, mas chamo atenção para um fato, no final da decisão, em que menciona diminuição da multa astreinte para não provocar enriquecimento ilícito. Seria do Ministério Público, por que é a parte contrária?

Com essa ressalva, justificável, face a inúmeros julgamentos nesse sentido, mas não é algo que seria adequado quando o Ministério Público for a parte promovente. no entanto, acredito que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de multa diária, realmente se mostra desproporcional. Suprimiria apenas essa parte.

Ademais, tudo que foi exposto realmente depende primeiro passar pelo crivo do primeiro grau para, depois, se houver recurso, possamos analisar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024